Tribunal: TCU
Processo: 030.879/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11520/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.879/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abmael Mendes de Araujo (XXX.377.237-XX); Carlos Emanuel Morais da Cunha (XXX.299.167-XX); Douglas Lirolla (XXX.166.287-XX); Getulio de Castro Alcantara (XXX.954.007-XX); Joao Carlos Barbosa dos Santos (XXX.079.882-XX); Jorge Washington da Silva Lima (XXX.475.637-XX); Luiz de Franca Ferreira (XXX.635.087-XX); Pedro Serejo Neves (XXX.581.987-XX); Ramao Villalba (XXX.536.781-XX); Ulisses Araujo Fernandes (XXX.524.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.